Tribunal: STF
Processo: AI 724847
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   DESAPROPRIAÇÃO. ART. 5º, XXIV, LV E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. DOMÍNIO. LEI 9.871/99 E DECRETO LEI 
   3.365/41. REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   REFLEXA.

1.	O acórdão recorrido decidiu a lide com base na 
   legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso 
   extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição Federal, se 
   existisse, seria reflexa. Precedentes.
2.	Agravo regimental 
   improvido.